Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme arts. 141, 492 e 1.013, todos do CPC, incumbe ao tribunal julgar a apelação apenas em relação às matérias especificamente impugnadas pelo recorrente. Logo, se a questão não foi objeto da apelação, seu conhecimento não foi devolvido a este Tribunal, e, por conseguinte, não há falar em omissão.
2. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.